Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS AUTORZADOS POR LEI. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA À CENSEC, CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB, CCS E SIMBA. SISTEMAS CRIADOS COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA.

1. A matéria suscetível de impugnação via agravo encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que os pedidos não submetidos ao primeiro grau não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.

2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada.

3. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.

4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora.

5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) não se presta à consulta sobre a existência de bens em nome da parte executada no âmbito de execuções civis, haja vista que possui caráter meramente declaratório, no qual as instituições financeiras registram os relacionamentos com os seus clientes, não informando valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações, sendo utilizado para prestar auxílio nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes. Além disso, se baseia na mesma base de dados do SISBAJUD, sendo medida inócua, caso tenha sido realizada pesquisa de bens neste sistema.

6. O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações.

7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.